Tribunal: TJDFT
Processo: 0737823-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PROCEDIMENTOS. RM DA COLUNA CERVICAL ADULTO COM CONTRASTE COM SEDAÇÃO. CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA – GERAL. CONSULTA EM UROLOGIA - GERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, no entanto, não estipulou um prazo para atendimento. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Requer em sede de tutela recursal o estabelecimento do prazo de máxima de 30 (trinta) dias para o recorrido fornecer os procedimentos almejados. O recorrente que possui 61 (sessenta e um) anos de idade, alega que apresenta diagnóstico de Transtorno dos Discos Cervicais, Outro Deslocamento de Disco Cervical, Hidrocele e Espermatocele e Diabetes Mellitus Insulino-Dependente. Necessitando do exame e das consultas pleiteados, inseridos no sistema de regulação em 8/4/2022, sob o risco amarelo – urgência, para “RM DA COLUNA CERVICAL ADULTO COM CONTRASTE COM SEDAÇÃO”; em 3/7/2023, sob o risco verde – não urgente, para a “CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA – GERAL”; e em 10/1/2024, sob o risco verde – não urgente, para a “CONSULTA EM UROLOGIA - GERAL”. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 60714838.
4. Decisão ID 60864005, deferiu a gratuidade de justiça ao recorrente e indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do presente recurso, ID 61504940.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. Consta do relatório médico, ID 60714819, que o recorrente permanece a maior parte do tempo deitado e se locomove por meio de cadeira de rodas, em razão da diminuição da força nos membros inferiores e lombar; apresenta dificuldades para cuidados pessoais em grau severo; dores e desconforto em grau severo; ansiedade e depressão em grau moderado.
9. A Central de Regulação informa, ID 60714821, que a solicitação para especialidade Endocrinologista, foi inserida em 03/07/2023 e está aguardando agendamento, sendo que estão sendo agendados os pacientes inseridos em 28/07/2022, lembrando que o recorrente é diabético e insulino-dependente. Em atenção à especialidade Urologia, o paciente foi inserido em 11/01/2024 e atualmente estão agendando os pacientes inseridos em 04/01/2023.
10. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a recorrente está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e desorganizado. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a classificação de risco da recorrente é vermelha, ou seja, emergência.
11. O Enunciado 93/CNJ estabelece: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.".
12. Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão, do recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 03/07/2023 e 11/01/2024, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma da sentença para determinar que o procedimento e seus desdobramentos sejam realizados no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do presente Acórdão.
13. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para: Determinar ao Distrito Federal, ora recorrido, que forneça ao recorrente, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Acórdão, os procedimentos e seus desdobramentos: RM DA COLUNA CERVICAL ADULTO COM CONTRASTE COM SEDAÇÃO; CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA – GERAL; e CONSULTA EM UROLOGIA - GERAL, conforme relatórios médicos anexos, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde.
15. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista não haver recorrente vencido, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
15. Intime-se, pessoalmente, o Distrito Federal, o Núcleo de Judicialização e a Secretaria de Saúde do DF.